Tribunal: TJPA
Processo: 0808794-17.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808794-17.2024.8.14.0051

APELANTE: JAIANE BENTES FERREIRA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO NÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consorciada contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de ter sido induzida a erro por promessa de contemplação imediata, com pedido de rescisão contratual e devolução integral e imediata das quantias pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio por suposta promessa de contemplação imediata e se a consorciada desistente tem direito à restituição imediata dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não comprova a alegada promessa de contemplação imediata, sendo os elementos apresentados insuficientes para demonstrar garantia concreta e vinculante, caracterizando mera expectativa inerente ao consórcio.

4. O documento contratual firmado demonstra que a consorciada tinha ciência inequívoca do funcionamento do consórcio e da inexistência de garantia de contemplação em prazo determinado, afastando o alegado vício de consentimento.

5. A consorciada manifesta desistência voluntária do contrato, reconhecendo expressamente as regras de restituição dos valores, o que evidencia a validade da resilição contratual.

6. A ausência de contemplação da cota e o cancelamento por iniciativa da própria consorciada atraem a incidência das regras próprias do sistema de consórcio.

7. A Lei nº 11.795/2008 estabelece que a restituição ao consorciado desistente deve observar as condições contratuais, inexistindo direito à devolução imediata.

8. A autora não se desincumbe do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAIANE BENTES FERREIRA em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação de anulação de contrato com restituição de valores c/c danos morais e tutela de urgência, ajuizada em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação, e extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que foi induzida a erro no momento da contratação, sob o argumento de que teria sido levada a acreditar na possibilidade de contemplação rápida da carta de crédito, o que não ocorreu. Alega que a publicidade e a conduta da vendedora criaram legítima expectativa de aquisição imediata do bem, razão pela qual requer a rescisão do contrato com devolução imediata e integral dos valores pagos. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a nulidade de cláusulas contratuais que imponham a devolução diferida dos valores.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento apto a invalidar o contrato de consórcio firmado entre as partes, bem como ao direito da apelante à devolução imediata dos valores pagos.

A análise do conjunto probatório revela que não assiste razão à apelante.

Inicialmente, embora a parte autora alegue ter sido induzida a erro por suposta promessa de contemplação imediata, não há nos autos prova robusta capaz de demonstrar a existência de tal garantia. Os elementos apresentados, como anúncio publicitário e conversas informais, não evidenciam promessa concreta e vinculante de contemplação em prazo determinado, tratando-se, quando muito, de expectativa genérica inerente à modalidade de consórcio.

Em sentido contrário, consta dos autos documento firmado pela própria apelante no momento da contratação, no qual declara expressamente que foi devidamente orientada acerca do funcionamento do consórcio, que não recebeu garantia de contemplação em data específica e que tinha ciência de que se tratava de cota não contemplada, sujeita à contemplação por sorteio ou lance em qualquer fase do grupo. Tal declaração possui elevado valor probatório e afasta, de forma direta, a alegação de vício de consentimento.

Ademais, verifica-se que a apelante solicitou o cancelamento da cota por iniciativa própria, conforme carta de desistência por ela subscrita, na qual expressamente reconhece sua ciência acerca das regras de devolução dos valores, inclusive quanto à possibilidade de restituição apenas por sorteio ou ao final do grupo. Tal circunstância evidencia a voluntariedade da resilição contratual, afastando qualquer alegação de nulidade.

O extrato financeiro também demonstra que a cota não chegou a ser contemplada e foi cancelada precocemente por ação da própria consorciada, o que reforça a incidência das regras típicas do sistema de consórcio.

Nesse contexto, aplica-se a disciplina da Lei nº 11.795/2008, segundo a qual o consorciado desistente faz jus à restituição dos valores pagos, porém nos termos e condições estabelecidos no contrato e regulamento do grupo, não havendo direito à devolução imediata.

Ressalte-se, ainda, que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, tendo inclusive permanecido inerte quando instada a se manifestar sobre as provas produzidas, o que reforça a fragilidade de sua tese.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade apta a justificar a reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026